Tribunal: TJES
Processo: 5005557-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-10-25

Ementa:
EMENTA: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
NÃO OCORRÊNCIA

DE
OBSCURIDADE E
OMISSÃO
–
MERO INCONFORMISMO
–
PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA DIANTE DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS
–
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Os
embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).
Quanto ao vício de contradição, a
doutrina pátria ensina que
este se verifica
quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão.

2.

A doutrina pátria ensina que ocorrerá
a obscuridade a falta de clareza ou sentido e
a omissão quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado

3
.
N
o caso dos autos, foi
negado provimento ao agravo de instrumento, sob fundamento de
não demonstração da condição de miserabilidade para concessão da gratuidade da Justiça
diante d
as
declarações de imposto de renda
(
2021 e 2022
)
,
que
demonstram
as propriedades
embargante
(
dois imóveis,
lotes e uma caminhonete Hilux 18/19)
,
bem como os
extratos bancários de conta corrente
e
o
fato
d
o

recorrente estar amparado
por advogado particular.

4
.

Verifica-se que n
ão há qualquer obscuridade ou omissão no acórdão embargado, haja vista que
esta Egrégia Câmara
reanalisou os fundamentos apresentados nas razões recursais em cotejo com os termos da decisão objurgada, elencando,
expressamente, as razões pelas quais concluiu por não assistir razão ao
recorrente.

5
.

V
erifica-se que o embargante almeja
o prequestionamento
da matéria
,
o que foi realizado no caso concreto, sendo que
a jurisprudência pacífica do
c.
STJ

é firme no sentido de que
“
para a configuração do requisito do prequestionamento, desnecessário o pronunciamento numérico dos dispositivos legais pertinentes, porém, completamente imprescindível que haja manifestação acerca do
thema decidendum
” (AgRg no REsp 1066647/SP, Rel.
Min.
ADILSON VIEIRA MACABU,
Des. C
onv.
TJRJ
,
Q
uinta
T
urma,
DJe:
21.03.2011).

6
.
Dou por prequestionadas as matérias suscitadas pelo recorrente diante da desnecessidade de indicação numérica dos dispositivos
(TJES,
ED
24090096165,
Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL J
Ú
NIOR, T
erceira Câmara Cível
,
DJe
: 11.
3.
2016)
.

7
.

Recurso conhecido e
desprovido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005557-15.2022.8.08.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

EMBARGANTE: OSWALDO AMBROZIO JUNIOR registrado(a) civilmente como OSWALDO AMBROZIO JUNIOR

EMBARGADO: ART PAPÉIS LTDA

RELATOR: DES.
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
NÃO OCORRÊNCIA

DE
OBSCURIDADE E
OMISSÃO
–
MERO INCONFORMISMO
–
PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA DIANTE DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS
–
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Os
embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).
Quanto ao vício de contradição, a
doutrina pátria ensina que
este se verifica
quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão.

2.

A doutrina pátria ensina que ocorrerá
a obscuridade a falta de clareza ou sentido e
a omissão quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado

3
.
N
o caso dos autos, foi
negado provimento ao agravo de instrumento, sob fundamento de
não demonstração da condição de miserabilidade para concessão da gratuidade da Justiça
diante d
as
declarações de imposto de renda
(
2021 e 2022
)
,
que
demonstram
as propriedades
embargante
(
dois imóveis,
lotes e uma caminhonete Hilux 18/19)
,
bem como os
extratos bancários de conta corrente
e
o
fato
d
o

recorrente estar amparado
por advogado particular.

4
.

Verifica-se que n
ão há qualquer obscuridade ou omissão no acórdão embargado, haja vista que
esta Egrégia Câmara
reanalisou os fundamentos apresentados nas razões recursais em cotejo com os termos da decisão objurgada, elencando,
expressamente, as razões pelas quais concluiu por não assistir razão ao
recorrente.

5
.

V
erifica-se que o embargante almeja
o prequestionamento
da matéria
,
o que foi realizado no caso concreto, sendo que
a jurisprudência pacífica do
c.
STJ

é firme no sentido de que
“
para a configuração do requisito do prequestionamento, desnecessário o pronunciamento numérico dos dispositivos legais pertinentes, porém, completamente imprescindível que haja manifestação acerca do
thema decidendum
” (AgRg no REsp 1066647/SP, Rel.
Min.
ADILSON VIEIRA MACABU,
Des. C
onv.
TJRJ
,
Q
uinta
T
urma,
DJe:
21.03.2011).

6
.
Dou por prequestionadas as matérias suscitadas pelo recorrente diante da desnecessidade de indicação numérica dos dispositivos
(TJES,
ED
24090096165,
Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL J
Ú
NIOR, T
erceira Câmara Cível
,
DJe
: 11.
3.
2016)
.

7
.

Recurso conhecido e
desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5005557-15.2022.8.08.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

EMBARGANTE: OSWALDO AMBROZIO JUNIOR

EMBARGADO: ART PAPÉIS LTDA

Advogado do(a) EMBARGANTE: VITOR PELISSARI REPOSSI - ES25443-A

Advogado do(a) EMBARGADO: PAULO LENCI BORGHI JUNIOR - ES19548-A

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por

OSWALDO AMBRÓZIO JÚNIOR
, contra acórdão de ID nº 3862795, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe
provimento
para manter incólume a r. decisão de primeiro grau de jurisdição
, nos termos do voto do Relator.

Nas razões recursais, o embargante alega que o colegiado incorreu em obscuridade e omissão, ao argumento de que
(
i
)
os termos usados no acórdão prolatado seriam extremamente genéricos, sendo impossível se enxergar o que de fato convenceu o Juízo a indeferir o requerimento;
(
ii
)
não teria fundamentado as razões do indeferimento da gratuidade judiciária requerida;
(
iii
)
não teria apreciado os documentos colacionados com a exordial que apontariam a hipossuficiência financeira do embargante; e (
iv
) o prequestionamento dos dispositivos legais apontados como violados.

Com base nesses fundamentos, pugnou pelo recebimento e processamento dos presentes aclaratórios, para sanear os alegados vícios, com efeitos infringentes, para deferir a gratuidade judiciária à parte embargante ou justificar o seu indeferimento.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Como cediço,
os
embargos de declaração
se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC
1
).

A doutrina pátria ensina que ocorrerá
a obscuridade quando houver falta de clareza ou sentido e
a omissão quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado
2
.

N
o caso dos autos, foi
negado provimento ao agravo de instrumento interposto
por Oswaldo Ambrózio Júnior
, ora embargante, sob fundamento de
não demonstração da condição de miserabilidade para concessão da gratuidade da Justiça
.

Destaca-se que as
declarações de imposto de renda (2021 e 2022)
demonstram que o embargante possui
copropriedade em dois imóveis sediados na cidade de Linhares,
bem como os
extratos bancários de conta corrente, relativos aos meses de junho a agosto
de 2022
,
apontaram
uma movimentação
superior a
R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ademais,
o próprio
embargante
confirmou
na peça recursal
ser proprietário de uma caminhonete Hilux, ano 2018/2019, e terrenos loteados na cidade de Linhares,
o que aliado ao fato de estar amparado por advogado particular demonstra a ausência
de miserabilidade do embargante,
uma vez que o mesmo dispõe de meios para suportar as custas processuais e reorganizar suas finanças.

Conquanto o dispêndio de qualquer quantia importa em redução da capacidade econômica de uma pessoa física, decerto que o
embargante
demonstr
ou
condições econômicas de absorver as despesas relativas às custas supramencionadas.

Verifica-se que n
ão há qualquer obscuridade ou omissão no acórdão embargado, haja vista que
esta Egrégia Terceira Câmara Cível

reanalisou os fundamentos apresentados nas razões recursais em cotejo com os termos da decisão objurgada, elencando,
expressamente, as razões pelas quais concluiu por não assistir razão ao
recorrente.

Nesse
sentido,
o

colendo
Superior Tribunal de Justiça
possui pacífica jurisprudência de que
não enseja
a

oposição
de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento
da demanda
:

[...] 1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para corrigir-lhe erro material. Entretanto, não se verifica, no caso concreto, a existência de quaisquer das mencionadas deficiências, porquanto o decisório embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia vertida no recurso anterior. 2.
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de alegados vícios no acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão ali tomada, buscando, indevidamente, o rejulgamento de matéria já decidida. 3. Embargos de declaração rejeitados
.
[...]. (EDcl no REsp 1309320/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe: 01.07.2020 - destaquei)

[...] 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2.
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 3. Embargos de declaração rejeitados.
[...]. (EDcl nos EDcl no REsp 1807241/PE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe: 27.04.2020 - destaquei).

Assim,
inexiste
obscuridade e
omissão no
presente
caso

em que
o
embargante apresenta
inconformismo com o resultado,
busca
ndo

reverter o julgamento mediante aplicação de tese jurídica que lhe favorece, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração
.

Superado esses pontos, verifica-se que o embargante almeja
o prequestionamento
da matéria
,
o que foi realizado no caso concreto, sendo que
a jurisprudência pacífica do
c.
STJ

é firme no sentido de que
“
para a configuração do requisito do prequestionamento, desnecessário o pronunciamento numérico dos dispositivos legais pertinentes, porém, completamente imprescindível que haja manifestação acerca do
thema decidendum
” (AgRg no REsp 1066647/SP, Rel.
Min.
ADILSON VIEIRA MACABU,
Des. C
onv.
TJRJ
,
Q
uinta
T
urma,
DJe:
21.03.2011).

Dou por prequestionadas as matérias suscitadas pelo recorrente diante da desnecessidade de indicação numérica dos dispositivos
(TJES,
ED
24090096165,
Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL J
Ú
NIOR, T
erceira Câmara Cível
,
DJe
: 11.
3.
2016)
.

Diante do exposto,
conheço
do
recurso de
embargos de declaração
e
,
no mérito,

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto
.

1

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2

ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
–
3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)